Tribunal: TJDFT
Processo: 0744982-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por implicar em impedimento ao exercício do direito de crédito com a tramitação normal e expropriação de bens, só deve ser concedido diante de prova consistente das alegações, impossibilidade de ocorrência de danos graves e garantia suficiente da execução.
2. A alegação de simulação e fraude na constituição de dívida é matéria dependente de prova, pelo que se indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Recurso desprovido.